Tribunal: TJES
Processo: 5002674-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002674-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: JOAO JADER MALAGUTTI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, revogando decisão de instância anterior que determinara a nomeação do embargante e extinguindo a fase de cumprimento de sentença, ao reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial por se basear em coisa julgada inconstitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos argumentos do embargante, e (ii) estabelecer se há necessidade de prequestionamento de matérias constitucionais e legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, incluindo a aprovação do embargante em concurso público por força de tutela provisória revogada, e concluiu pela inexigibilidade da nomeação.

O argumento de que o embargante foi aprovado no concurso público e deveria ser nomeado foi devidamente rechaçado, visto que sua participação foi possível apenas por decisão precária posteriormente anulada.

E, com base na premissa que o embargante não foi aprovado no concurso público, chegou-se a conclusão pela impossibilidade de cumprimento da sentença pretendida que ordenou a sua nomeação no cargo de Investigador de Polícia Civil, já que aquela obrigação constituiria ato absolutamente nulo, caracterizando a existência da repelida coisa julgada inconstitucional, o que deve ser reconhecido mesmo na fase executiva sem que se possa falar em afronta aos postulados do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e concentração da defesa, bem como à preclusão e à coisa julgada.

A alegação de omissão quanto ao prequestionamento não se sustenta, pois todas as normas constitucionais e legais já foram analisadas no julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração.

Inexiste omissão quando a decisão anterior aborda adequadamente os pontos relevantes.

O prequestionamento de normas constitucionais e legais é desnecessário quando estas já foram enfrentadas no julgamento anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, §2º; CPC/2015, arts. 1.022, 525; LC nº 65/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 43.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

João Jader Malagutti

contra
v. acórdão (
ID
9136550
) que
deu
provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto
pelo
Estado do Espírito Santo
a fim de
acolher a impugnação formulada
pelo
ente estatal
executad
o
embargado
e, com isso, revogar a decisão
proferida pela instância primeva que
determinou a imediata nomeação do
embargante
e,
além disso,
por meio de efeito translativo, extingui
r
a fase de cumprimento de sentença da ação ordinária nº
0039146-60.2012.8.08.0024
, diante da constatação da inexigibilidade do título executivo judicial que se pauta em coisa julgada manifestamente inconstitucional
.

Nas razões recursais, alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015), quais sejam:
i)
deixou de se manifestar a respeito do fato de o embargante ter sido convocado administrativamente, assim como todos os demais aprovados na primeira fase, e concluiu a ACADEPOL;
ii)
diante das diversas liminares deferidas, a Administração Pública resolveu convocar todos os aprovados na primeira fase para realizarem o curso de formação, razão pela qual não pode ser considerado
sub judice
;
iii)
o embargado não trouxe aos autos cópia da decisão que supostamente eliminou o embargante do concurso;
iv)
trata-se de um erro administrativo a ausência de menção do nome do embargante na lista de aprovados do certame publicada em 31/07/2014, tal como ocorreu com outros candidatos que, apesar disso, foram nomeados;
v)
considerando que o embargante foi comprovadamente aprovado na primeira etapa do certame (fato incontroverso), por força do disposto no item 7.2 do Edital e na Lei Complementar nº 65, de 19/07/1995, deveria ter sido nomeado para o cargo desde 1995, data em que concluiu a Academia de Polícia;
vi)
inexiste inconstitucionalidade na nomeação do Embargante, pois já que foi comprovadamente aprovado em concurso público, deve ser nomeado exatamente em respeito ao disposto no artigo 37, II, da CF/88;
vii)
esta questão deveria ter sido alegada na fase de conhecimento, não podendo ser invocada extemporaneamente na fase executiva, em afronta ao princípio da concentração da defesa, à preclusão e à coisa julgada, e às normas previstas no art. 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da CF/88, nos arts. 300, 302 e 741, § 1º, do CPC/1973 (arts. 336, 341 e 525, § 1º, do CPC/2015) e no art. 373, inciso I, do CPC/2015;
viii)
é imprescindível a manifestação a respeito dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e das normas constantes nos arts. 5º, incisos LIV, LV, e 93, inciso IX, da CF/88, e nos arts. 11, 371, 489, inciso II e § 1º, incisos IV e VI, e 1.022, do CPC/2015.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso,
principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as matérias apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, sendo que a tese que teria sido aprovado no certame a partir da conclusão do curso de formação na ACADEPOL por meio de convocação administrativa que legitimaria sua nomeação para o cargo de Investigador de Polícia Civil foi devidamente rechaçada pela premissa adotada que sua participação naquele concurso público somente foi possível enquanto estava válida tutela provisória concedida em seu favor em determinado mandado de segurança que posteriormente foi revogada, o que respaldou o reconhecimento da coisa julgada inconstitucional ainda que na fase de cumprimento de sentença,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar omissão
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora no precedente julgamento do recurso de agravo de instrumento cingia-se em aferir se o título executivo judicial teria sido formado com base em premissa fática equivocada e, em caso positivo, se seria possível deixar de exigir o cumprimento da obrigação nele contida.

Ainda que o embargante alegue nesta oportunidade que o Estado embargado teria procedido a convocação administrativa de todos os candidatos aprovados na primeira etapa do certame diante das inúmeras decisões judiciais precárias reconhecendo ilegalidades em diversas eliminações, tal circunstância não possui o condão de modificar o convencimento formado no precedente julgamento do recurso de agravo de instrumento, pois é incontroverso que o embargante foi eliminado do concurso público em determinado momento e somente pode continuar participando de suas etapas por ter sido amparado por uma tutela provisória proferida no Mandado de Segurança nº 7.178/95 (nº 0010552-28.1997.8.08.0035) por ele impetrado. A partir do momento em que a referida decisão precária foi revogada naquele
mandamus
, o impetrante, independentemente de ter sido convocado administrativamente para a fase de curso de formação, deixou de preencher todos os pressupostos necessários para ter sido aprovado no certame, já que não foi aprovado em todas as suas etapas.

Ademais, ao contrário do asseverado pelo embargante, existe, sim, prova que ele não foi aprovado em todas as fases do concurso público, pois a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), o então Assessor Jurídico da PGE e atual Juiz de Direito Rodrigo Cardoso Freitas e o Diretor da ACADEPOL prestaram informações exatamente nesse sentido, conforme exposto no voto condutor do acórdão.

Na realidade, no precedente julgamento do agravo de instrumento, esta colenda Câmara foi detalhista em demonstrar os motivos pelos quais se concluiu que o embargante não foi aprovado no concurso público e, consequentemente, não poderia ser cumprida a ordem emanada na sentença executada de nomeação, sendo que todos os argumentos invocados pelo embargante nesta via configuram nítida pretensão de rediscutir o que foi concluído, o que é inadmissível em embargos de declaração.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo os principais trechos do voto condutor do acórdão a respeito da não aprovação do embargante no certame:

“O atento exame do caderno processual, realizado principalmente com base nas informações prestadas pela SEGER e nos documentos fornecidos nesta fase executiva, descortina que, muito embora o exequente agravado tenha sido aprovado em todas as etapas do concurso público regulamentado pelo Edital nº 002/1993, sendo inclusive diplomado pela Academia de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (ACADEPOL), assim o fez amparado por tutela provisória concedida no Mandado de Segurança nº 7.178/95 (nº 0010552-28.1997.8.08.0035), já que havia sido eliminado em etapas anteriores do certame, entretanto a referida decisão precária foi revogada no julgamento definitivo daquele
mandamus
e, por isso, o então Assessor Jurídico da PGE e atual Juiz de Direito Rodrigo Cardoso Freitas prestou informação esclarecendo que
o recorrido foi excluído do resultado final do concurso em fevereiro de 1998,
o que foi tornado público pelo Diretor da ACADEPOL no Diário Oficial em 13/02/1998
, de forma que
não foi aprovado no certame destinado ao preenchimento do cargo efetivo de Investigador de Polícia Civil
, tanto que seu nome não consta na lista de aprovados publicada pelo Edital SEGER nº 54/2014, no Diário Oficial em 31/07/2017.

A circunstância de o agravado ter concluído o curso de formação policial e ter recebido o diploma da ACADEPOL,
não é suficiente para configurar sua aprovação no certame
, na medida em que havia sido eliminado em etapa anterior do concurso e
somente pode participar das demais fases por força de decisão judicial precária posteriormente revogada
, de modo que não foi aprovado em todas as etapas do certame, conforme exigido, à época, pelo art. 9º da Lei Complementar Estadual nº 3.400/1981 (Estatuto dos Funcionários Policiais Civis do Estado do Espírito Santo) e pelo art. 22 da Lei Complementar Estadual nº 004/1990.

(...).

Portanto, é possível aferir que
o título executivo judicial foi formado a partir de premissa fática inexistente
, qual seja, que o agravado teria sido aprovado no cargo de Investigador de Polícia Civil no concurso público regulamentado pelo Edital nº 002/1993 e preterido na ordem de classificação com a nomeação de candidato menos bem classificado, o que resultou no reconhecimento do seu direito subjetivo à nomeação.

Neste ponto, é importante ressaltar que o Concurso Público da PCES regulamentado pelo Edital nº 002/1993 se notabilizou como um dos mais turbulentos da história recente do Estado do Espírito Santo, só tendo consolidado definitivamente o seu resultado final com a publicação do Edital SEGER nº 54/2014, em 31/07/2014, embasado na listagem elaborada pela ACADEPOL em 2009, o que fez com que centenas de candidatos ingressassem com demandas judiciais postulando o direito à nomeação, induzindo a Administração Estadual a erro em diversas análises, tanto que a situação do exequente agravado somente foi constatada após o trânsito em julgado da sentença de procedência do processo originário, oportunidade em que a SEGER terminou de realizar minuciosa análise da situação de todos os candidatos
sub judice
do concurso em tela.”

E, com base na premissa que o embargante não foi aprovado no concurso público, chegou-se a conclusão pela impossibilidade de cumprimento da sentença pretendida que ordenou a sua nomeação no cargo de Investigador de Polícia Civil, já que aquela obrigação constituiria ato absolutamente nulo, caracterizando a existência da repelida coisa julgada inconstitucional, o que deve ser reconhecido mesmo na fase executiva sem que se possa falar em afronta aos postulados do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e concentração da defesa, bem como à preclusão e à coisa julgada.

Novamente, peço vênia para transcrever trecho do voto condutor do acórdão que tratou da questão:

“Nesse contexto e partindo da premissa que o exequente agravado foi eliminado do certame antes mesmo da publicação do primeiro resultado final, em razão de sua não aprovação após a revogação da tutela provisória concedida em mandado de segurança que o mantinha no certame,
a obrigação contida no título executivo judicial de nomeação do recorrido no cargo efetivo de Investigador de Polícia Civil constitui
ato absolutamente nulo
, caracterizando a existência da repelida
coisa julgada inconstitucional
, ante a violação ao princípio do acesso ao cargo público mediante aprovação prévia em concurso, positivado no art. 37, inciso II, da Constituição da República, no art. 32, inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo, no art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e nos arts. 9º, 16 e 25, inciso VI, da Lei Complementar Estadual nº 3.400/1981, o qual dá concretude a outros postulados da Administração Pública, especialmente o da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e da igualdade (art. 37,
caput
, da CF/88).

A determinação judicial para que candidato não aprovado em concurso público seja nomeado para cargo de provimento efetivo caracteriza indubitavelmente ato manifestamente nulo,
podendo implicar, inclusive, a responsabilização da autoridade nomeante
, conforme disposto expressamente no
§ 2º do art. 37, da Constituição da República
, o qual prescreve que
“
A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”
.

O
Supremo Tribunal Federal
também estabeleceu a orientação na
Súmula Vinculante nº 43
no sentido que
“É
inconstitucional
toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se,
sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento
, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”
.

Como o exequente agravado não foi aprovado no cargo de Investigador de Polícia Civil no concurso regulamentado pelo Edital nº 002/1993, tanto que sequer figurou entre os candidatos classificados no resultado final do certame,
não pode ser nomeado para o respectivo cargo
, pois tal conduta resultaria em ato nulo de pleno direito decorrente da sua manifesta inconstitucionalidade,
tornando inexigível a obrigação contida no título executivo judicial
que está sendo objeto da fase de cumprimento de sentença do processo originário, tendo em vista o reconhecimento da coisa julgada inconstitucional.

Em hipóteses similares, envolvendo outros candidatos do mesmo certame que obtiveram sentenças reconhecendo o direito à nomeação a despeito de não terem sido aprovados no concurso, este egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de rescindir os referidos
decisum
e julgar improcedentes os pedidos, vejamos: (...).

A situação do processo originário diverge das analisadas nas citadas Ações Rescisórias, pois aqui já transcorreu o prazo decadencial de 02 (dois) anos para a propositura daquela ação autônoma pelo Estado agravante com o objetivo de desconstituir a sentença transitada em julgado objeto da execução. A despeito disso, o
reconhecimento da coisa julgada inconstitucional torna possível reconhecer a nulidade do título executivo judicial e, consequentemente, a sua inexigibilidade mesmo na fase de cumprimento de sentença
.

Muito embora a coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88), a concentração da defesa (arts. 300 e 302 do CPC/1973 e arts. 336 e 341 do CPC/2015), a preclusão (arts. 505 e 507 do CPC) e os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88) e da segurança jurídica imponham que a execução observe rigorosamente o título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o direito reconhecido em benefício do exequente, a inobservância da regra da prévia aprovação no concurso público para investidura em cargo torna aquele ato jurídico manifestamente nulo, em decorrência de sua teratológica inconstitucionalidade, impossibilitando a produção de efeitos válidos e, por consectário, a sua exigibilidade.

A nulidade da ordem judicial de nomeação do agravado não pode ser protegida pela coisa julgada, pois atos judiciais inconstitucionais, ainda que acobertados pelo trânsito em julgado, são destituídos de qualquer eficácia jurídica
, consoante pronunciamentos dos Tribunais Superiores, vejamos: (...).

Decisões judiciais que padecem de níveis críticos de invalidade, violando diretamente à Constituição da República, caso mantidas, representariam verdadeiro caos institucional, ignorando-se a supremacia da Constituição em prol de um garantismo violador dos preceitos fundamentais ao qual tentam-lhe impingir um caráter absoluto que não resiste mais. De fato, admitir que uma coisa julgada inconstitucional se perpetue no tempo e, assim, se torne imutável, significa negar a regra que todo ato estatal é passível de controle de legalidade e constitucionalidade, o que possibilitaria o Estado-Juiz, enquanto pessoa jurídica de direito público, burlar as regras que ele próprio criou para limiar o seu próprio poder e isto é inadmissível, pois representaria a falência do Estado Democrático de Direito enquanto fundação constitucional.

Por adotar o posicionamento que a coisa julgada inconstitucional não se convalida, sendo nula de pleno direito, especialmente no caso de ordem judicial de nomeação de candidato não aprovado em concurso público para investidura em cargo efetivo, diante de expresso mandamento constitucional nesse sentido (art. 37, § 2º, da CF/88), o seu reconhecimento independe de ação rescisória e pode se verificar a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, consoante já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, razão pela
este recurso
deve ser provido
para revogar a decisão objurgada que determinou a imediata nomeação do agravado, diante da inexigibilidade do título executivo judicial executado.”

Como se vê, ao contrário do asseverado pelo embargante, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem partiu de premissa fática equivocada para concluir pelo provimento do precedente recurso de agravo de instrumento, afastando as teses que ele teria sido aprovado no concurso público e que, portanto, deveria ser nomeado para o cargo de Investigador de Polícia Civil, e de impossibilidade de reconhecimento da coisa julgada inconstitucional na fase executiva da demanda, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da interpretação adotada por este colendo órgão colegiado nesta via aclaratória.

O embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de agravo de instrumento, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo o embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente

(
arts. 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da CF/88, nos arts. 300, 302 e 741, § 1º, do CPC/1973 (arts. 336, 341 e 525, § 1º, do CPC/2015) e nos arts. 11, 371, 373, inciso I, 489, inciso II e § 1º, incisos IV e VI, e 1.022, do CPC/2015).

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.